Tribunal: TJSP
Processo: 2106036-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO - DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19. – DESCABIMENTO - DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2106036-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RUBENS DA
COSTA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do pedido e
denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106036-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19972
2
Voto 19972
Habeas Corpus no 2106036-37.2020.8.26.0000
Impetrante: VITOR JOSÉ TOZZI CAVINA
Paciente: RUBENS DA COSTA ALVES,
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de
Araçatuba
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE
CONTÁGIO
PELA
PANDEMIA
COVID-19.

DESCABIMENTO - DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO
DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU MOTIVADA, EXPOSTAS AS
RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER
IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM - IMPETRAÇÃO
EXCEPCIONALMENTE
CONHECIDA

PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO A MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA
PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS
CORPUS PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA DIREITO
ALEGADO
QUE
SE
MOSTRARIA
CONTROVERSO,
OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS
PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA
PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A
RECOMENDAÇÃO
CNJ
62/2020

AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA'
SOB O ASPECTO INDIVIDUAL
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO ORDEM
DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelo
Defensor Público Vitor José Tozzi Cavina em favor de Rubens da Costa
Alves, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais
de Araçatuba, no processo no processo no 1005799-13.2020.8.26.0032.
Aduz o impetrante, em síntese, que Rubens encontra-se preso em
cumprimento de pena, embora faça parte do grupo de risco do surto do
COVID-19, uma vez que possui DOENÇA NEUROLÓGICA. Acrescenta
que teve indeferido pedido de substituição da pena privativa de liberdade no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106036-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19972
3
estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, também, a
Recomendação n. 62/2020, CNJ. Discorre sobre o grande risco a saúde da
população carcerária em razão da pandemia Covid-19, porquanto, além de as
unidades prisionais serem insalubres, a maioria é superlotada, cita vários
trabalhos que comprovam este situação, devendo, desse forma, o Poder
Judiciário tomar as providências necessárias para resguardar a saúde dos
presos, citando, dentre outras, a Recomendação 62, proferida pelo CNJ.
Requer a concessão da prisão domiciliar (fls. 01/27)
A liminar foi indeferida, as informações dispensadas (fls. 153/155),
os autos foram encaminhados a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 160/163), vindo conclusos a esta Relatora em
09 de junho de 2020.
É o relatório.
De início fica o registro de que a presente impetração nem era de
ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-
se nesta via estreita o imediato deferimento de benesses. E como já se
decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à
execução (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012; HC no
240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
Sem embargo disso, conheceu-se aqui da impetração, anotada a
absoluta impropriedade da análise de matéria fática nesta via, caracterizada
pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC no 86.550/SP, rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017), até porque, salvo casos
excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder flagrantes, são estranhos ao
cabimento do habeas corpus pedidos de modificação ou reexame do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106036-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19972
4
individualização da sanção penal, notadamente quanto à fixação ou mudança
regime de cumprimento da pena, a requerer aprofundada análise dos
elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas circunstâncias, às
suas consequências, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade e
aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no 9035923-56.2008.8.26.0000, rel.
Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado esse entendimento inclusive (HC
no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 30.9.2014; HC no 107.976/RJ,
rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
E no caso, cumprindo breve relato, Rubens da Costa Alves, ora
paciente, ora paciente, encontra-se preso pela prática do crime de homicídio,
com pena que totaliza 28 anos, com início em 11/10/2005 e término em
12/08/2033 (fls. 130, dos autos de execução).
Compulsando os autos, vê-se que foi interposto em favor do
paciente pedido de prisão domiciliar com base em liminar proferida na ADPF
347 e da Recomendação no 62 /20, do CNJ, o qual foi indeferido (fls.
121/122, dos autos de execução), de forma fundamentada, vejamos:
E não há razão para que seja concedida medida de urgência ao
reeducando, vez que não comprova que especificamente necessita da prisão
domiciliar. Por fim, consigno que não há caso de contágio registrado na
unidade prisional em que se encontra o sentenciado e que estão sendo
tomadas medidas administrativas pela SAP com o fim de minimizar os riscos
de contágio da população carcerária que naturalmente já se encontra em
isolamento social, como a ampla divulgação de medidas preventivas e
limitação do ingresso de pessoas no âmbito prisional.
Ora, fica o registro, por oportuno, que a decisão ora questionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106036-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19972
5
expôs motivação suficiente, afastando as alegações do pedido com base na
legislação pertinente, além de examinadas as circunstâncias do fato.
Satisfeita assim a exigência constitucional (art. 93, IX da CF) até
porque não se confunde a fundamentação breve com a ausência de
motivação ensejadora de nulidade, e como já se decidiu, não é exigência
constitucional de motivação que sejam corretos, no entender das partes, os
fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI no 791.292/RS, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, vindo o impetrante manejar o presente 'writ' e utilizar-se
dessa via estreita, ao que parece, como meio de impugnação do decidido,
cabe ver, então, que o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal, no último dia
18 de março, à unanimidade, acompanhou o entendimento do e. Min. Relator
Marco Aurélio sobre a ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida
cautelar, divergindo todavia quanto à recomendação inicialmente exortada
aos juízes de execução penal, porquanto nos termos da recente
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações
aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas
contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos
sistemas de justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de
prisões provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou
que resultem de crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos
juízes da execução (grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos
previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em
aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a
possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou
semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106036-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19972
6
Nessa linha mostra-se evidente a tomada de providências pela
Administração, como se vê do teor da Resolução SAP 40, de 18 de março de
2020, a disciplinar as visitas em Unidades Prisionais do Sistema Penitenciário
do estado de São Paulo em caráter temporário e emergencial, anotada ainda a
expressa previsão legal de possibilidade de o Diretor do estabelecimento
penal determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se for
necessário o tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par.
único, da Lei 7.210/84).
Tampouco se pode olvidar que, nos termos de ofício da Secretaria
de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça,
em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene, tais como
o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e
permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação do
fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Aliás, na esteira do que decidiu o Ministro Rogério Schietti:"...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal." (STJ HC no 567.408/RJ).
E afigurando-se controverso o direito alegado até porque não está o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2106036-37.2020.8.26.0000 -Voto no 19972
7
paciente no regime aberto, evidente que não se demonstrou aqui, cabalmente,
ato atual comissivo ou omissivo da autoridade coatora que possa ser
inquinado de ilegalidade, sanável pela via deste writ.
Por fim, a Defesa não trouxe comprovação inequívoca da atual
situação de saúde do paciente, tampouco acerca da impossibilidade de receber
eventual tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra.
Ante o exposto, conheço do pedido e denego a ordem.
Ivana David
Relatora